Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-05.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DESPACHO Diante da prejudicialidade externa indicada pelos autores, na forma do art. 313, V e §4o, do Código de Processo Civil, defiro a suspensão do processo pelo período de um ano ou até trânsito em julgado do processo n. 0701332-42.2018.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Caberá aos autores informar o andamento daquele processo, comprovando o julgamento definitivo e trânsito. Encerrado o prazo, intimem-se as partes a se manifestarem e, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator